Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF. TEMA 1.093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE REEDIÇÃO DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o instituiu.
3. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não tem eficácia diante da nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota.
4. A partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editarem novas leis instituindo a exação e deverão observar à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22).
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.